Tribunal: TJSP
Processo: 2034934-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela de urgência, uma vez que não se encontram presentes nos autos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação revisional de contrato bancário. Decisão agravada que indeferiu a concessão de tutela de urgência, uma vez que não se encontram presentes nos autos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Inconformismo da autora. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Verossimilhança das alegações não evidenciada. Ausência de demonstração cabal e inconteste das ilegalidades apontadas, requisito necessário à abstenção da inscrição ou da manutenção em cadastro de inadimplentes. Discussão judicial do débito que não tem o condão de inibir os efeitos da mora ou de determinar a abstenção da instituição bancária no lançamento do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito. Súmula no 380 do STJ. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso desprovido.